Tribunal: TJBA
Processo: 2000245-51.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000245-51.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: LOISIANA PANDOLFO

Advogado(s)
:
LORENA GOMES ARRUDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Agravo em Execução nº: 2000245-51.2026.8.05.0001

Comarca: Salvador/BA

Recorrente: Loisiana Pandolfo

Defesa Técnica: Bela. Lorena Gomes Arruda (OAB/GO 68.010)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Relator: Des. Nilson Castelo Branco

Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONDENADO EVADIDO DO SISTEMA PRISIONAL. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO ESTADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. AUMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Loisiana Pandolfo contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória. A defesa sustentou nulidade das decisões por erro de premissa fática, ao afirmar existir condenação anterior no Estado de Rondônia, bem como alegou inversão indevida do ônus da prova e a ocorrência da prescrição executória. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso, posicionamento acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se houve nulidade das decisões impugnadas em razão de erro de premissa fática quanto à existência de condenação anterior apta a caracterizar reincidência; (ii) se houve inversão indevida do ônus da prova ao se exigir da defesa comprovação acerca da inexistência de condenação criminal anterior; e (iii) se está configurada a prescrição da pretensão executória diante da fuga da condenada e da incidência da reincidência no cálculo do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A alegação de erro de premissa fática não procede, pois a condição de reincidente da Agravante já havia sido expressamente reconhecida na sentença penal condenatória proferida na fase de conhecimento, a qual constitui título executivo judicial vinculante para o juízo da execução, em face da coisa julgada.

4. A menção ao Estado de Rondônia na sentença condenatória configura mero erro material geográfico, não afastando a existência de condenação anterior por tráfico de drogas comprovada por registros nacionais de execução penal oriundos da Comarca de Rondonópolis, no Estado de Mato Grosso.

5. Não houve inversão indevida do ônus da prova, uma vez que o juízo executório apenas consignou que a defesa deveria apresentar elementos aptos a infirmar informação expressamente constante do título condenatório, sem violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal.

6. Em caso de fuga do condenado, a prescrição da pretensão executória regula-se pelo tempo restante da pena, nos termos do art. 113 do Código Penal
[1]
, devendo ser considerada a pena remanescente para o cálculo do prazo prescricional.

7. Considerando o saldo de pena remanescente inferior a oito anos, aplica-se o prazo prescricional de doze anos previsto no art. 109, III, do Código Penal
[2]
, acrescido de um terço em razão da reincidência reconhecida na sentença condenatória, resultando em prazo prescricional total de dezesseis anos.

8. Tendo a fuga ocorrido em 01/07/2012, o prazo prescricional somente se consumará em 01/07/2028, inexistindo, portanto, prescrição da pretensão executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A reincidência expressamente reconhecida na sentença condenatória integra a situação jurídica pessoal do condenado e vincula o juízo da execução penal, não podendo ser rediscutida nessa fase processual.

2. Em caso de fuga do condenado, a prescrição da pretensão executória regula-se pelo tempo remanescente da pena, reiniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir da evasão e incidindo o aumento de um terço quando reconhecida a reincidência.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

Código Penal, arts. 109, III; 110; 113; Código de Processo Penal, art. 563.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal
nº
2000245-51.2026.8.05.0001, da 2ª
Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador
, sendo Agravante Loisiana Pandolfo e Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator.

[1]
Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[2]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;